Tribunal: CARF
Processo: 16692.720980/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720980/2017-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.451 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-91.230, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720980/2017-14
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório pelo qual a DERAT SÃO PAULO reconheceu parte do crédito de saldo
negativo
de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2015
informado
no
PER
no
40428.69873.190416.1.2.02-3137 e, conseqüentemente, homologou parcialmente as
compensações declaradas vinculadas ao crédito.
Conforme despacho decisório de fls. 377/381:

O processo foi analisado em virtude de liminar concedida em mandado de
segurança, autos no 5009133-96.2017.4.03.6100;

A interessada apurou na ECF do AC 2015 um Saldo Negativo de IRPJ no
valor de R$ 5.582.630,22 e, no PER no 40428.69873.190416.1.2.02-3137, pleiteou
crédito relativo ao mesmo Saldo Negativo de IRPJ, porém, no valor de R$ 5.628.528,72;

Em virtude da divergência de valores entre o crédito apurado na ECF e o
crédito pleiteado no PER, o contribuinte foi intimado para esclarecimentos ou eventual
retificação de declarações;

Em resposta, o contribuinte retificou a ECF no campo das retenções (bloco
Y570), confirmado o saldo informado no PER (R$ 5.628.528,72), resultante da seguinte
composição:


Em pesquisa efetuada no sistema DIRF DW, foi confirmada a retenção
total de R$ 8.574.652,81;

Em observância ao artigo 231 do RIR/99, segundo o qual a dedução da
retenção condiciona-se ao oferecimento à tributação do rendimento correspondente,
verificou-se que as receitas financeiras (códigos de receita 3426, 6800 e 5557) foram
compatíveis com os valores retidos, porém, a receita de prestação de serviços (códigos de
receita 6190 e 1708) oferecida à tributação foi inferior aos rendimentos correspondentes
aos valores retidos, conforme tabela abaixo reproduzida:

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14


Calculado o IRF proporcional às receitas de prestação de serviços constante
da Demonstração de Resultado do Exercício (códigos 6190 e 1708), foi recalculado o
Saldo Negativo de IR:

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada do despacho decisório em 12/09/2017 (fl. 403), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 406/419)) e anexos, em 29/09/2017,
com as alegações abaixo sintetizadas:

inicialmente, reconhece que, do saldo de R$8.708.470,41 de IRRF objeto da
PERDCOMP n° 40428.69873.190416.1.2.02-3137, a parcela de R$ 65.798,34
efetivamente não é devida, e pleiteia a homologação do pedido no valor de R$
5.562.730,38, sendo que, deste valor, R$ 5.258.849,22 já foram reconhecidos em sede de
despacho decisório;

a análise individualizada das retenções constantes na planilha Dcompx Dirf
elaborada pela autoridade recorrida, em comparação com os relatórios de faturamento da
empresa (Doc. 4), confirma que há diversas divergências, as quais totalizam o valor de R$
68.019,26, em razão de DIRFs apresentando retenções equivocadas;

relatórios de faturamento constituem meios de prova para demonstração das
correspondentes retenções, conforme já se manifestou turma do CARF ;

o rendimento informado na DIRF da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários, CNPJ no 04.903.587/0001-08, é consideravelmente superior ao efetivamente
ocorrido, o que impactou de forma prejudicial à Requerente quando do cálculo da
Autoridade Fiscal em relação à receita de serviços oferecida à tributação:


na verdade, os rendimentos recebidos da ANTA somam R$ 140.007,93,
conforme planilha abaixo, que compila os dados das notas fiscais, ora apresentadas:
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14


o simples cálculo realizado a partir do rendimento e dos percentuais de
retenção correspondentes ao código de receita 6190 (IRRF - 4,8%; CSLL - 1,0%;PIS -
0,65%, COFINS - 3,0%, totalizando 9,45%), comprova que o saldo de rendimentos
informado na DIRF é equivocado;

com o valor correto de rendimentos recebidos da ANTA, o somatório de
receitas de serviço da recorrente informadas em DIRF totaliza R$ 281.736.280,33, que é
inferior ao constante na conta 3.1.1.02 da ECF, de R$ 284.099.705,99;

Demonstrada a tributação da totalidade da receita de serviços no ano-
calendário de 2015, é indevida a proporcionalização no reconhecimento do saldo de IRRF
apurado no r. Despacho Decisório;

Comprovado o saldo de retenção de R$ 8.642.672,07, por meio dos relatórios
de faturamento e da demonstração de que a totalidade das receitas foram oferecidas à
tributação, deve ser reconhecido o Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 5.562.730,37:


Caso não se considere como comprovado o valor de R$ 68.019,26 referente às
DIRFs preenchidas com erros nos saldos de retenção, deve ao menos ser reconhecido um
Saldo Negativo de IRPJ no total de R$ 5.494.711,11:

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14


a Requerente protesta desde já pela posterior juntada de razões
complementares, inclusive com novos documentos, assim o fazendo com esteio no
princípio da verdade material e do informalismo que permeia o processo administrativo
fiscal, a teor do art. 38 da Lei n.° 9.784/1999

por fim, requer o provimento integral da manifestação de inconformidade para
que seja reconhecida a integralidade do crédito de IRPJ utilizado na composição do saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2015, no valor de R$ 5.562.730,37.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
IRRF. PROVA. No que se refere à comprovação do imposto de renda na
fonte, o meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o
comprovante de retenção emitido pelo responsável por substituição,
podendo-se considerar retido o imposto informado nas DIRF transmitidas
pelas fontes pagadoras de rendimentos ao beneficiário.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a
apresentação dos comprovantes/informes de rendimentos, deve ser
comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PAF. PROVA DE CRÉDITO.
A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela
fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele
mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
ERRO MATERIAL. PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO.
Comprovado o erro material no preenchimento de DIRF, deve ser revista a
análise que se baseou em receitas informadas pela fonte em valores
incompatíveis com as retenções correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcrevem-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou o pleito de juntada de provas posterior ao prazo da impugnação;
- no mérito, no que tange ao IR retido, ao qual alega que as diferenças (no total de
R$ 68.019,26) decorrem de erros no preenchimento das DIRFs das fontes pagadoras, ao qual o
contribuinte procura demonstrar com relatório de faturamento, negou provimento, pois caberia
apresentar os informes de rendimentos e solicitar a retificação da DIRF;
- no mérito, do IRF confirmado em DIRF e não reconhecido, sob os códigos 1708
e 6190, no total de R$ 8.379.114,43 (discussão de parte), que não fora reconhecido no cômputo
do saldo negativo do IRPJ por não ter oferecido à tributação no ano-calendário de 2015,
considerando os elementos de prova apresentados, reconheceu a parcela de R$ 133.817,61,
alterando o total reconhecido do saldo negativo de IRPJ no despacho decisório de 5.258.849,22
para R$ 5.494.711,11.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/04/2020, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 04/03/2020 (e-fls. 695 e ss), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- várias DIRFs apresentam divergências entre as informações contidas nestas e as
retenções incidentes sobre os faturamentos informados. Teria identificado diversas fontes
pagadoras que deixaram de informar as retenções realizadas ou informaram saldos a menor, o
que teria ensejado a confirmação de IRF menor que o devido. Entende que não ter seu direito
prejudicado por um erro de terceiro. Procura demonstrar o seu direito com relatórios de
faturamento e notas fiscais que comprovariam a prestação de serviços. Estas divergências total o
valor de R$ 68.019,26.
- conclui com o seguinte pedido:
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, o presente recurso deve ser conhecido e provido para que, não
obstante o acerto do Acórdão ora combatido que reconheceu o direito creditório (parcial)
da Recorrente na importância de R$ 5.494.711,11 (cinco milhões, quatrocentos e noventa
e quatro mil, setecentos e onze reais e onze centavos), seja reconhecida a integralidade do
crédito de IRPJ utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2015 de R$5.562.730,37 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil,
setecentos e trinta reais e trinta e sete centavos).

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo de PER/Dcomps transmitida ao longo do ano de 2016 (PER
no 40428.69873.190416.1.2.02-3137), na qual a recorrente pleiteia um direito creditório de R$
5.628.528,72, decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2015.
Em análise manual do PER/Dcomp, houve constatação que o saldo negativo
informado na ECF (registro N630) estava divergente – R$ 5.582.630,22, pelo que se intimou
para eventual retificação. Com isso, houve retificação da ECF, alterando o valor do saldo
negativo na ECF para o valor de R$ 5.628.528,72.
Na ECF, o valor do saldo negativo foi formado da seguinte forma:

Ou seja, acima, informa o total de IRF retido de R$ 8.708.470,42 (soma dos
códigos 20, 22 e 23 da tabela acima).
Após pesquisas, houve a geração da planilha de efls. 373/376, na qual constatou
informado em DIRF o montante retido de R$ 8.574.652,81. Contudo, se observou que o total da
receita de prestação de serviços seria inferior aos rendimentos correspondentes, pelo que
confirmou o total de R$ 8.338.790,92, pelo cálculo da proporcionalidade Com isso, o despacho
decisório reconheceu o montante do saldo negativo de IRPJ de R$ 5.258.849,22.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte reconhece que R$ 65.798,34
do IRRF objeto da discussão não é devido, pelo qual permanece pleiteando o valor de R$
5.562.730,38 (sendo que R$ 5.258.849,22 já reconhecidos no despacho decisório).
Contudo, alega ainda existirem divergências nas retenções de R$ 68.019,26, entre
as informações prestadas em DIRFs pelas fontes pagadoras e os seus controles (faturamentos,
notas fiscais). Sobre o oferecimento das suas receitas de prestação de serviços, esclarece que
houve DIRF informando o total dos rendimentos erroneamente (pelo qual a DRJ deu razão).
Contudo, no que tange às divergências de R$ 68.019,26 não deu razão ao contribuinte, a qual
agora recorre.
Assim, delimita-se a discussão nesta instância dos autos – se as provas
apresentadas pelo contribuinte, quando da manifestação de inconformidade, comprovam o seu
direito no que tange às divergências acusadas de R$ 68.019,26.
Os fundamentos da decisão da DRJ para rejeitarem as provas para a comprovação
desta divergência foram no sentido por entender necessário a apresentação do informe de
rendimentos, nos seguintes termos:
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14

Esclareça-se que a apresentação de cópias/relatórios de
notas fiscais e/ou faturas, bem como cópia do Livro
Razão, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade e/ou o valor da retenção do imposto e/ou da
contribuição
pelas
fontes
pagadoras,
fazendo-se
necessária a participação das empresas destinatárias dos
documentos, com o fornecimento do informe de
rendimentos à prestadora de serviços, bem como o
registro em DIRF dos valores retidos. Isso, porque os
documentos fiscais de emissão da contribuinte podem ser
objeto de cancelamento ou retificação, de modo que a
retenção do imposto deve ser confirmada por terceiro.

Contudo, tal matéria já se encontra disciplinada no âmbito administrativo com o
advento da súmula Carf no 143, que assim disciplina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Assim, resta verificar se as provas apresentadas pelo contribuinte atendem o
requisito de confirmar o que alega (e posteriormente, se houve o oferecimento à tributação das
receitas correspondentes).
As divergências são as seguintes, elencadas pelo próprio contribuinte em planilha
na sua peça recursal:
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14

Os elementos apresentados como comprovação estão nos autos como anexos à
manifestação de inconformidade, a partir da folha 485:
- relação das notas fiscais emitidas das folhas 485 a 585;
- cópia de notas fiscais de folhas 586 a 596 (mas só do tomador CNPJ
04.903.587/0001-08 – nem é objeto das divergências);
- relação das notas fiscais emitidas das folhas 597 a 598;
Ou seja, os elementos coligidos aos autos para comprovar às retenções ainda
divergentes que alega deter entendo não serem satisfatórias. A relação de notas fiscais emitidas é
uma listagem emitida em sistema do contribuinte, sendo necessário apresentar a nota fiscal
equivalente.
Contudo, como a DRJ, primeira instância administrativa, rejeitou a apresentação
da comprovação por conta de uma posição superada (seria necessário o informe de rendimentos,
basicamente), entendo que nestes casos, o contribuinte não foi instado pela instância a quo a
complementar sua documentação necessária a comprovar o seu direito, entendo que é um caso
que deva ser aberto este direito ao contribuinte.
Assim, entendo que deva se procedida à diligência à unidade de origem para o
contribuinte ser intimado a apresentar as notas fiscais objeto das divergências ainda pleiteadas
(tabela acima), e serem verificadas as informações em confronto com as DIRFs informadas
(reiterando, dos CNPJs em questão na tabela retro).
Posteriormente, se confirmadas as divergências em pró do contribuinte, verificar
se as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação.
A autoridade fiscal designada deve elaborar relatório conclusivo a respeito, e
cientificar ao contribuinte. Após 30 dias, ocorrendo manifestação (ou não) do contribuinte,
retornar o presente processo para o CARF.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720980/2017-14

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de CONVERTER O
PROCESSO EM DILIGÊNCIA, nos termos acima.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital